Tribunal: STF
Processo: ARE 1425937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de São Paulo:



    “Apelação cível/Remessa necessária - Ação Civil Pública. Pretende a continuidade do cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado para a obtenção de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio, durante o período de 27/05/2020 até 31/12/2021 - Lei Complementar nº 173/20 - Sentença de procedência - Recurso das partes. Restrição prevista no art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020 - Possibilidade - Reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 173/2020 pelo STF no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525, bem como no Recurso Extraordinário nº 1.311.742 (Tema nº 1.137/STF) e na Reclamação nº 48.178/SP. Aplicação aos servidores da União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - Improcedência que se impõe - Precedentes desta Corte R. Sentença reformada. Remessa necessária e recurso do Município providos. Recurso da APEOESP prejudicado” (fl. 2, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o art. 25, o art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a LC Federal nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso IX, não trata diretamente de direito financeiro. Ao permitir a aplicação direta e plena da Lei Complementar nº 173/20 ao Município de Limeira, portanto, seria autorizar a interferência direta da União no regime jurídico dos servidores públicos municipais, em clara violação à autonomia dos entes federados consagrada na Constituição Federal. Não há nenhuma possibilidade jurídica de que a recorrida aplique seus preceitos aos servidores públicos do município de Limeira, dentre esses os professores da Rede Municipal de Ensino, porque os direitos dos servidores públicos atacados por aquele diploma legal, estão garantidos por legislação específica” (fl. 4, e-doc. 19).



    Assevera que “o cômputo do tempo de serviço do servidor público para fins de acréscimos e vantagens é matéria afeta à lei local, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado, e não pode ser objeto de Lei Federal que, alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal e sob o pretexto de reduzir gastos diante do contexto atual de pandemia do COVID-19, viola direitos há muito consagrados dos servidores públicos, como o Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), a Sexta-Parte e a Licença Prêmio” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assinala que “não há dúvidas de que medidas de contenção de despesas são necessárias para o enfrentamento do cenário atual, mas isto não pode servir de escopo para atropelar direitos dos servidores públicos, assegurados pelo ordenamento jurídico, a qualquer custo, como o que ocorre no caso narrado nesta lide. Conforme se observa, o Recorrido determina a aplicação do artigo 8º, inciso IX, da LC 173/2020, sem que exista qualquer norma jurídica paulista vigente, válida e eficaz que determine o mesmo que a lei federal” (fl. 8, e-doc. 19).



    Ressalta que, “por meio desta demanda, o recorrente impugna todos os pontos Decreto nº 300 de 28 de agosto de 2020, que a Ré diz ter aplicação indistinta aos servidores municipais, dentre estes, os professores da rede municipal de ensino, tendo em vista ser necessário que exista lei municipal que apregoe o acima exposto” (fl. 9, e-doc. 19).



    Alega que, “com a determinação do Decreto nº 300 de 28 de agosto de 2020, o tempo de serviço dos servidores públicos municipais, dentre eles os professores, de 27/05/2020 até 31/12/2021, não seja computado para fins de adicionais de tempo de serviço e sexta parte, gozo de licença prêmio. O dito decreto, que o recorrido entende possuir força de norma legal (stricto sensu), quer disciplinar que dispositivos legais do município de Ariranha, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis e dispositivos de lei específica, não serão obedecidos” (fl. 9, e-doc. 19).



    Pede seja “dado provimento ao presente recurso extraordinário, a fim de que seja cumprida a função constitucional deste Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se os termos do pedido inicial, por ser esta a única medida de direito e de lídima justiça” (fl. 20, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não pode se conformar com o teor da decisão supramencionada, posto que além de não motivar e fundamentar quais critérios técnicos poderiam tornar inadmissível o recurso extraordinário, o atendimento aos pressupostos de admissibilidade é evidente, na medida em que o assunto se encontra prequestionado, e mais, sob a ótica de repercussão geral. A decisão genérica do d. Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não especifica o motivo pelo qual entende como inadmissível o recurso interposto” (fl. 3, e-doc. 26).



    Menciona que, “com efeito, as razões recursais atendem ao contido no artigo 321, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF” (fl. 3, e-doc. 26).



    Pede seja “conhecido e provido o presente agravo, a fim de que possa ser julgado o mérito do recurso extraordinário, como medida de inafastável justiça” (fl. 19, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal:



      “(...)recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (...)



    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 381/400) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e quanto à incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora